Tribunal: CARF
Processo: 13884.721384/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.721384/2014-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.842 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
GIL ROMEU PINTO - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/12/2011
PEDIDO DE INCLUSÃO NO SIMPLES NACIONAL. CNAE VEDADO.
EXCLUSÃO AUTOMÁTICA.
A inclusão de atividade econômica no CNPJ, vedada à opção pelo Simples
Nacional, equivale à comunicação obrigatória de sua exclusão deste regime de
tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do SIMPLES NACIONAL, vencidos a
Relatora e os Conselheiros Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Wilson Kazumi Nakayama e
Luciano Bernart que davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor, o Conselheiro
Evandro Correa Dias.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.721384/2014-55
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.842 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.721384/2014-55

Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 5a Turma da DRJ/SPO na sessão 25 de novembro de
2015 que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte
para manter sua exclusão no regime do Simples Nacional.
I – Do Litígio
2.
Para bem entender a contenda, reproduzo abaixo o relatório da decisão
aquo:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do
‘Despacho Decisório de fls. 44 a 47, emitido pelo Serviço de Controle e
Acompanhamento do Crédito Tributário (SECAT) da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em São José dos Campos, que indeferiu a solicitação do
contribuinte de fls. 02 a 05 requerendo o restabelecimento de sua condição de
optante do Simples Nacional após sua exclusão por comunicação obrigatória em
virtude da alteração do objeto social com a inclusão da atividade de
Representante Comercial de Instrumentos e Materiais Odonto-Médico-
Hospitalares, atividade vedada, nos termos do inciso XI, do art. 17 da Lei
Complementar no 123/2006.
Cientificada do indeferimento em 25/09/2014, a pessoa jurídica interessada
apresentou em 21/10/2014, por intermédio de seu procurador, a manifestação de
inconformidade de fls. 51 a 55 alegando em apertada síntese que:
· O objeto social foi alterado erroneamente, por mero engano ou
desconhecimento de pontos formais do Recorrente;
· Tão logo tomou ciência do erro cometido, providenciou a alteração do objeto
social;
· O Recorrente é uma empresa de pequeno porte cujo objeto social consiste em
comercio atacadista de instrumentos e materiais médico-cirurgico-hospitalares,
odontológicos e laboratoriais;
· Em nenhum momento exerceu a atividade de representação comercial; e,
· A mera indicação de atividade vedada no objeto do contrato social da
Recorrente não é, por si só, motivo de exclusão do Simples Nacional.
Cita como jurisprudência a Ementa do Acórdão proferido pela Câmara Superior
de Recursos Fiscais do CARF, no Processo n° 0073.001487/2003-07).
II – Do Acórdão Recorrido
3.
Ao avaliar as alegações apresentadas pela contribuinte, a turma julgadora
indeferiu o pedido da contribuinte de inclusão no SIMPLES NACIONAL aduzindo que:
a) A exclusão da contribuinte do SIMPLES foi registrada automaticamente pelo
sistema em 26 de fevereiro de 2014, em razão de inclusão no CNPJ da CNAE
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.842 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.721384/2014-55

4618-4/02 – Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de
Instrumentos e Materiais Odonto-Médico-Hospitalares, em conformidade
com o disposto no art. 17, XI da LC 123/2006.
b) Existindo no contrato social da empresa o exercício de atividade impeditiva
ao Simples Nacional opera-se, de plano, os efeitos da exclusão dessa
sistemática de apuração, conforme dispõem os artigos 28 e seguintes, da Lei
Complementar no 123, de 2006;
c) A recorrente, ao incluir uma atividade vedada em seu Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ), comunicou por via indireta, sua exclusão do Simples
Nacional, sendo irrelevante se a empresa exerceu de fato ou não a atividade
impeditiva;
d) Como se trata do Simples Nacional, a autoridade tributária de um dos entes
federados não pode, por si só, decidir pela desconsideração dos atos
praticados pelo contribuinte.
III – Do Recurso Voluntário
4.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em
síntese que:
a) Erroneamente, foi alterado o objeto social incluindo a atividade de
Representante Comercial de Instrumentos e Materiais Odonto-Medico-
Hospitalares, atividade vedada pelo disposto no artigo 17, inciso XI, da Lei
123/2006, mas que tão logo tomou ciência do engano, providenciou a
alteração do objeto social, conforme alteração do Requerimento de
Empresário sob o n° 179.423/14-9, de 19/05/2014.
b) Esclarece que em nenhum momento exerceu a atividade de representante
comercial, pois, nem requereu a inscrição da atividade no órgão de classe
competente CORCESP e nem na Prefeitura e também não emitiu nenhuma
nota fiscal de serviços, desempenhando apenas atividade de comércio. As
informações constantes do SINTEGRA, as declarações ao Simples Nacional -
DASN e os extratos do Simples Nacional comprovam o exercício exclusivo de
atividade comercial, inexistindo qualquer menção sobre atividade de
representante comercial;
c) Cita jurisprudência do CARF e judicial no sentido de que a simples indicação
de atividade vedada no contrato social, por si só, não é causa de exclusão ou
indeferimento da opção pelo Simples Nacional, vez que deve ficar
demonstrado/comprovado que a empresa realmente realizou a atividade
vedada.
d) Pugna para ser reconduzida ao regime do SIMPLES NACIONAL desde o ato
de exclusão em 01/03/2014
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.842 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.721384/2014-55

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
2.
Conforme relatado, a Recorrente foi automaticamente excluída do Simples
Nacional por meio do ‘Despacho Decisório de fls. 44 a 47, emitido pelo Serviço de Controle e
Acompanhamento do Crédito Tributário (SECAT) da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
São José dos Campos, em virtude da alteração de seu objeto social com a inclusão da atividade
de Representante Comercial de Instrumentos e Materiais Odonto-Médico-Hospitalares, atividade
vedada para o Simples, nos termos do inciso XI, do art. 17 da Lei Complementar no 123/2006.
3.
Tal decisão estava ancorada tão somente na simples análise do contrato
social da Recorrente e na inclusão da CNAE 4618-4/02 (Representantes Comerciais e Agentes
do Comércio de Instrumentos e Materiais Odonto-Médico-Hospitalares) no CNPJ da
Recorrente, como se verifica da leitura da PARECER SECAT No 364, de 18/09/2014 às fls. 44-
46.
4.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade,
comprovando, por meio de notas fiscais e outros documentos ( fls. 126-160) que nunca exerceu a
atividade vedada, tendo apenas a descrição da mesma constante de seu contrato social e alegando
que a referida inclusão se deu por erro. Ressalta que não realizou qualquer outro ato regulatório
que a permitisse exercer tal atividade e demonstrou também que procedeu com a alteração do
contrato social em 19/05/2014, excluindo tal atividade.
5.
A 5a Turma da DRJ/SPO, contudo, ao apreciar os argumentos e evidências
apresentados pela Recorrente entendeu que ainda que a interessada não tivesse exercido a
atividade vedada que ensejou sua exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL, o simples fato
de tal atividade impeditiva constar de seu Contrato Social justificaria a exclusão realizada,
mesmo porque a alteração no CNPJ foi promovida pela própria Recorrente.
6.
Com todo o respeito à decisão recorrida, entendo que a mesma não merece
prosperar.
7.
É que, nos termos do inciso XI, do art. 17 da Lei Complementar no
123/2006, a vedação à opção pelo Simples Nacional está relacionado ao exercício de atividade
de intermediação de negócios, no caso, o de representante comercial:
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.842 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.721384/2014-55

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício
de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou
cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste
serviços de instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de
intermediação de negócios;
8.
Logo, no entendimento desta conselheira, a fiscalização deveria ter
comprovado a prática efetiva, pela Recorrente, da atividade impeditiva de opção pelo regime do
SIMPLES, o que não ocorreu. Pelo contrário. Ainda que ônus de provar a prática de atividade
impeditiva de opção pelo SIMPLES fosse da Fazenda, a Recorrente logrou trazer aos autos
robustos meios de prova (fls. 126-160) que asseguram que tal atividade não era praticada por ela.
9.
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
para cancelar a exclusão da Recorrente do SIMPLES NACIONAL.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Voto Vencedor
Conselheiro Evandro Correa Dias, Redator Designado
Conforme relatório, a exclusão da Recorrente do regime do Simples Nacional foi
registrada automaticamente pelo sistema em 26 de fevereiro de 2014, em razão de inclusão no
CNPJ da CNAE 4618-4/02 – Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de
Instrumentos e Materiais Odonto-Médico-Hospitalares, com fundamento no inciso XI (redação
original) do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme previsto
no art. 74 da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional no 94, de 29 de novembro de
2011.
A Recorrente relata que “erroneamente” foi alterado o objeto social incluindo a
atividade de Representante Comercial de Instrumentos e Materiais Odonto-Medico-Hospitalares,
atividade vedada pelo disposto no artigo 17, inciso XI, da Lei 123/2006.
Afirma que em nenhum momento exerceu a atividade de representante comercial,
por esse motivo, alega que a simples indicação de atividade vedada no contrato social, por si só,
não é causa de exclusão ou indeferimento da opção pelo Simples Nacional, deve ficar
demonstrado/comprovado que a empresa realmente realizou a atividade vedada.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.842 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.721384/2014-55

Na decisão recorrida entendeu-se que não há previsão legal para o cancelamento
de comunicação obrigatória de exclusão efetuada pela empresa, bem como seu reenquadramento
no regime com efeitos retroativos.
O Acórdão impugnado, sustenta que ainda que a interessada não tenha exercido
tal atividade, tratando-se de atividade impeditiva constante do Contrato Social, sua permanência
no Simples Nacional é vedada.
O Simples Nacional é um regime tributário diferenciado, simplificado e
favorecido previsto na Lei Complementar no 123, de 14.12.2006, cujo ingresso é necessário o
cumprimento das seguintes condições:
 enquadrar-se na definição de microempresa ou de empresa de pequeno porte;
 cumprir os requisitos previstos na legislação; e
 formalizar a opção pelo Simples Nacional.
O regime do Simples Nacional é administrado por um Comitê Gestor composto
por oito integrantes: quatro da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), dois dos Estados e
do Distrito Federal e dois dos Municípios, no termos do Art. 2o da Lei Complementar 123/2006:
Art. 2o O tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e
empresas de pequeno porte de que trata o art. 1o desta Lei Complementar será gerido
pelas instâncias a seguir especificadas:
I - Comitê Gestor do Simples Nacional, vinculado ao Ministério da Fazenda, composto
por 4 (quatro) representantes da Secretaria da Receita Federal do Brasil, como
representantes da União, 2 (dois) dos Estados e do Distrito Federal e 2 (dois) dos
Municípios, para tratar dos aspectos tributários; e
[...]
§ 6o Ao Comitê de que trata o inciso I do caput deste artigo compete regulamentar a
opção, exclusão, tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança, dívida ativa,
recolhimento e demais itens relativos ao regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, observadas as demais disposições desta Lei Complementar.

II - Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com a
participação dos órgãos federais competentes e das entidades vinculadas ao setor, para
tratar dos demais aspectos, ressalvado o disposto no inciso III do caput deste artigo;
III - Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da
Legalização de Empresas e Negócios - CGSIM, vinculado à Secretaria da Micro e
Pequena Empresa da Presidência da República, composto por representantes da
União, dos Estados e do Distrito Federal, dos Municípios e demais órgãos de apoio e
de registro empresarial, na forma definida pelo Poder Executivo, para tratar do
processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas.
(Redação pela Lei Complementar no 147, de 2014)

O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), no uso de suas competências que
lhe conferem a Lei Complementar no 123/2006, editou a Resolução CGSN no 94, que dispõe
sobre Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.842 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.721384/2014-55

Ressalta-se que para o ingresso no Simples Nacional é necessário cumprir os
requisitos previstos na legislação, que incluem a Lei Complementar no 123/2006 e as resoluções
do CGSN.
A vedação ao recolhimento dos impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional para microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha finalidade a atividade de
intermediação de negócios é prevista no Art. 17, inciso XI, da Lei Complementar no 123/2006,
a seguir transcrito:

Essa vedação é reproduzida no Art. 15, inciso XXI, da Resolução CGSN no
94/2011, dispõe:

Para verificar se a ME ou EPP atende aos requisitos da Lei, são utilizados os
códigos CNAE informados pelos contribuintes no CNPJ, de acordo com o Art. 8o da Resolução
CGSN, transcrita a seguir:

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.842 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.721384/2014-55

A inclusão no CNPJ de atividade econômica vedada opção pelo Simples Nacional
é equivalente à comunicação obrigatória de exclusão desse regime, nos termos do art. 74 da
Resolução CGSN no 94/2011, transcrito a seguir:

O CGSN pronunciou-se no sentido que no cadastro da empresa no CNPJ são
informados os códigos CNAE das atividades exercidas pela empresa, portanto se o CNAE
informado no CNPJ estiver dentre as atividades não permitidas de recolher no Simples Nacional,
seu ingresso nesse regime será vedado, conforme Perguntas e Respostas do Simples Nacional:

Verifica-se que, conforme Parecer (fls. 44 a 46), a Recorrente solicitou a inclusão
de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional, in verbis:

Verifica-se que a exclusão do Recorrente do regime do Simples Nacional deu-se
com base na Lei Complementar no 123/2006, na Resolução CGSN no 94/2011 e no entendimento
originário do próprio Comitê Gestor do Simples Nacional.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.842 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.721384/2014-55

Ao contrário do que alega a Recorrente, a inclusão no CNPJ de atividade
econômica vedada opção pelo Simples Nacional é equivalente à comunicação obrigatória de
exclusão desse regime.
Quanto à verificação da atividade vedada, no presente caso, a comprovação dessa
não compete à Fiscalização, pois essa é realizada com base no código CNAE informado pela
empresa no cadastro CNPJ.
A regulamentação do Simples Nacional deu-se de forma que a verificação das
atividades impeditivas são, em regra, realizadas de forma automática através da verificação dos
CNAE das atividades informadas no cadastro CNPJ, por esse motivo não se faz necessário que a
Autoridade Fiscal realize a comprovação dessa atividade vedada. Nesse sentido, exigir a atuação
da Fiscalização é desnaturar a sistemática prevista pelo CGSN.
Em tese, nos casos residuais em que a empresa exerça atividade vedada cujo
CNAE não tenha sido informado no CNPJ, entende-se que caberia à Fiscalização a
comprovação dessa, contudo não é o caso em discussão, no qual a Recorrente informou no
cadastro CNPJ a CNAE de atividade vedada.
Quanto à jurisprudência colacionada ao recurso pela Recorrente, observa-se que
refere-se ao Simples Federal, instituído pela Lei 9.317/1996, por outro lado o presente caso trata
do Simples Nacional instituído pela Lei Complementar no 123/2006. Considerando que os
referidos regimes de recolhimento são distintos entre si, com características e regras próprias,
inclusive com órgãos gestores distintos, entende-se que a jurisprudência colacionada não se
aplica ao presente caso.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital